Tribunal: STF
Processo: ARE 1370782
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 7):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS PARA URV. NÃO APLICAÇÃO DO QUE PREVÊ O ART. 168 DA CRFB/88. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO À REPOSIÇÃO DE 11,98% (ONZE VÍRGULA NOVENTA E OITO POR CENTO) DECORRENTE DA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV (LEI Nº. 8.880/94). NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERCEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO EM DATA ANTERIOR AO TÉRMINO DO MÊS DE TRABALHO. PROVA DOS AUTOS QUE NÃO LEVA À CONCLUSÃO DE QUE OS AUTORES RECEBERAM VENCIMENTOS NO DIA 20 DE CADA MÊS. DISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO PROBATÓRIO PRESENTE NO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DO DECRÉSCIMO FINANCEIRO DA ORDEM DE 11,98%. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INAUGURAIS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS CONDUTORES DO ATO JUDICIAL OBJURGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 



    1. Pretende a parte agravante obter a reforma da Decisão Monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao recurso apelatório interposto pelos recorrentes em face de Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca que, nos autos de Ação Ordinária proposta em desfavor do Estado do Ceará, julgou improcedente o pedido, mantendo integralmente o decisum de base, por entender indevida a reposição salarial de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da aplicação da Lei nº 8.880/1994, à míngua de prova documental.



    2. A pretensão, contudo, não comporta acolhimento, porquanto a Decisão monocrática de fls. 151-157 está em sintonia com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, na qual restou assentada a tese de que somente teriam direito ao índice de 11,98% os servidores que recebessem as suas remunerações no próprio mês de trabalho em que o pagamento ocorre, ou seja, em data anterior ao término do trintídio, restando ausente nos autos comprovação de que a autora (servidora do Poder Executivo Estadual) preenchera tal requisito, razão porque restou improvido o apelo da recorrente, o que fiz sob o enfoque do art. 932, IV, “b”, do CPC c/c Súmula nº. 568 do STJ.



    3. Na ocasião, a Decisão Monocrática afastou a pretensão dos autores de obterem a correção de seus vencimentos, proventos ou pensões, bem como receber valores atrasados em razão de possível aplicação equivocada da regra de conversão em Unidade Real de Valor (URV), fixada pela Lei nº 8.880/1994, resultante da conversão das Medidas Provisórias nº 434, nº 457 e nº 482, todas de 1994.



    4. Para tanto, a decisão adversada, adotou o entendimento firmado pelo STF, o qual afirmou - após realizar dicotomia na aplicação da Lei nº 8.880/1994 - existirem duas situações distintas: (a) a dos servidores públicos que recebiam seus salários no próprio mês de competência do pagamento; e (b) a dos servidores públicos que recebiam seus salários no mês seguinte ao da competência do pagamento.



    5. Com efeito, a Suprema Corte entendeu que nessas duas situações, os servidores prejudicados seriam aqueles que percebiam remuneração em data anterior ao último dia do mês, ou seja, no próprio mês da competência, citando como exemplo os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, magistrados e membros do Ministério Público, já que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 168, que “Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em duodécimos”.



    6. Embora mencionada regra constitucional não mencione pagamento de servidores, mas preveja tão somente o dever de repasse do duodécimo, impondo o limite do dia 20 de cada mês para efetiva entrega dos recursos correspondentes às dotações orçamentárias dos Poderes e órgãos ali destacados, entendeu o STF que, como os servidores vinculados a esses Poderes e órgãos têm a possibilidade de receber seus vencimentos no próprio dia 20 de cada mês (em face da imposição constitucional de repasse do duodécimo), esse seria o dia a considerar para o fim da conversão dos valores de cruzeiros reais (CR$) para URV, e não o último dia útil do mês da competência (mês efetivamente trabalhado), daí porque “apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público Federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês” (RE nº 271.627, RE nº 561.836).



    7. Naquela ocasião, chegou-se à diferença de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento) a ser considerada para efeito de incorporação ao patrimônio jurídico dos servidores públicos pertencentes aos quadros dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos magistrados e membros do Ministério Público, consignando o STF que as diferenças decorrentes da conversão de moedas têm um período limitado no tempo, qual seja, aquele interregno entre a conversão “em março de 1994” até o surgimento da primeira lei aprovada que reestruturaria as carreiras das categorias de servidores públicos em comento (ADI nº 2.323 e RE nº 561.836).



    8. No caso concreto, verificou-se que os recorrentes não comprovaram se auferiam seus vencimentos nos primeiros dias do mês subsequente ao mês trabalhado, de modo que não se desincumbiram do ônus processual quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I. do CPC). A esse respeito, colacionou-se precedentes deste Eg. Sodalício afastando o argumento referente à impossibilidade de produção da prova pelo autor em demandas de idêntica matéria.



    9. Portanto, a decisão expressamente consignou que os autores, em nenhum momento, demonstraram os fatos constitutivos do seu direito, tendo a decisão sido acertada visto que os recorrentes não demonstraram não comprovaram em que momento auferiam seus vencimentos, não se desvencilhando do ônus inscrito no art. 373, inc. I, do CPC, segundo o qual deve a parte autora trazer elementos a amparar sua pretensão.



    10. À vista desses fundamentos, e sob o enfoque da efetividade jurisdicional dos princípios da razoável duração do processo e da celeridade processual (art. 5º, XXXV e LXXVIII, CF/88), decidi monocraticamente pelo improvimento do apelo agitado pela agravante, no sentido de manter a sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Com efeito, a ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja o não acolhimento do agravo interno.



    11. Agravo Interno conhecido e improvido. Decisão mantida.”



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e da legalidade (art. 37, incisos X e XV, da CF/1988). 



    Preliminarmente, alega que o STF reconheceu a Repercussão Geral da matéria no julgamento do RE 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 5.



    Sustenta que “o direito ao percentual de 11,98% resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV representa a ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda, o que é expressamente proibido pelo texto da Carta Magna” (fl. 7, Doc. 9). 



    Aduz que “a Constituição Federal impede a redução da remuneração dos servidores públicos, limita-a a certo valor máximo, condiciona sua alteração à lei específica e prevê reajuste geral anual por lei de iniciativa privativa do chefe do Executivo” (fl. 8, Doc. 9).



    Defende que embora o STF possua entendimento pacificado no sentido de que não há direito adquirido do servidor a um mesmo regime jurídico ou a um mesmo sistema de vencimentos e vantagens, assegura a irredutibilidade de vencimentos.



    Assevera que “a conversão incorreta da moeda Cruzeiro Real em URV, nos moldes levados a efeito pelo Estado, enseja efetivo descenso de vencimentos, porquanto se trata de supressão ou diminuição do quantum da remuneração, caracterizando ofensa à irredutibilidade salarial”, concluindo que “foram prejudicados pela aludida alteração, uma vez que o desfalque remuneratório foi de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento)” (fl. 10, Doc. 9)



    O Juízo a quo negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando as Súmulas 284 e 283, ambas do STF (Doc. 11).



    No Agravo (Doc. 13), a parte agravante refutou a incidência dos referidos óbices sumulares ao argumento de que o Juízo de origem usurpou a competência desta SUPREMA CORTE adentrando na análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 4-8, Doc. 7):



    “Cuida-se de Agravo Interno interposto por Benedita Lucilene Barreto, Marileide de Oliveira Lima, Raimundo Eriberto Nogueira Conrado, Gilvando Sérgio de Freitas Reges e Dilvânia Maria Nunes de Sousa, adversando Decisão monocrática desta Relatora promanada em seu desfavor, que negou provimento ao recurso apelatório interposto pelos recorrentes em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza que, nos autos de Ação Ordinária proposta em desfavor do Estado do Ceará, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, por entender indevida a reposição salarial de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da aplicação da Lei nº 8.880/1994, à míngua de prova documental a fim de analisar o direito invocado pelos recorrentes. 



    (...)



    A pretensão, contudo, não comporta acolhimento, porquanto a Decisão monocrática de fls. 151-157 está em sintonia com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, na qual restou assentada a tese de que somente teriam direito ao índice de 11,98% os servidores que recebessem as suas remunerações no próprio mês de trabalho em que o pagamento ocorre, ou seja, em data anterior ao término do trintídio, restando ausente nos autos comprovação de que a autora (servidora do Poder Executivo Estadual) preenchera tal requisito, razão porque restou improvido o apelo da recorrente, o que fiz sob o enfoque do art. 932, IV, “b”, do CPC c/c Súmula nº. 568 do STJ. 



    Na exordial, os demandantes, na qualidade de servidores públicos estaduais integrantes do Poder Judiciário, ajuizaram ação de rito ordinário, com pedido de tutela antecipada, com o viso de obter provimento jurisdicional que lhes reconheça o direito de ver reajustados seus vencimentos no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), relativo à suposta perda monetária decorrente da conversão do cruzeiro real para URV, realizada a partir de 1° de março de 1994. 



    Sustentaram, em apertada síntese, que o Estado do Ceará, ao dar aplicabilidade à Lei n.° 8.880/94, art. 22, para efeito de fixação e pagamento dos vencimentos dos servidores, levou à redução do seu valor, visto que a conversão do numerário deveria ter ocorrido tomando-se como base a variação da URV do dia 20 (vinte) dos meses de novembro e dezembro de 1993, e janeiro e fevereiro de 1994. 



    Assim, com fundamento nos art. 37, inciso XV, da Constituição Federal de 1988, pretenderam a concessão de referido reajuste, com o pagamento das parcelas em atraso, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios e honorários advocatícios. 



    Na sentença, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral, por entender que os demandantes não comprovaram o fato constitutivo do seu direito, posto que afirmaram que recebiam os vencimentos no dia 20 de cada mês, mas não acostaram extrato bancário comprovando essa data, de forma que não haveria reajuste a se operar em sua folha de pagamento, ante a identidade do dia de recebimento dos vencimentos com o dia da entrada em vigor da URV. 



    Interposta apelação pela parte autora, esta Relatoria negou provimento ao recurso, conforme Decisão monocrática de fls. 151-157, aplicando o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal e das Cortes de Superposição acerca da matéria em tablado. 



    Na ocasião, a Decisão Monocrática afastou a pretensão dos autores de obterem a correção de seus vencimentos, proventos ou pensões, bem como receber valores atrasados em razão de possível aplicação equivocada da regra de conversão em Unidade Real de Valor (URV), fixada pela Lei nº 8.880/1994, resultante da conversão das Medidas Provisórias nº 434, nº 457 e nº 482, todas de 1994. 



    Para tanto, a decisão adversada, adotou o entendimento firmado pelo STF, o qual afirmou - após realizar dicotomia na aplicação da Lei nº 8.880/1994 - existirem duas situações distintas: (a) a dos servidores públicos que recebiam seus salários no próprio mês de competência do pagamento; e (b) a dos servidores públicos que recebiam seus salários no mês seguinte ao da competência do pagamento. 



    Com efeito, a Suprema Corte entendeu que nessas duas situações, os servidores prejudicados seriam aqueles que percebiam remuneração em data anterior ao último dia do mês, ou seja, no próprio mês da competência, citando como exemplo os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, magistrados e membros do Ministério Público, já que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 168, que “Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em duodécimos”. 



    Embora mencionada regra constitucional não mencione pagamento de servidores, mas preveja tão somente o dever de repasse do duodécimo, impondo o limite do dia 20 de cada mês para efetiva entrega dos recursos correspondentes às dotações orçamentárias dos Poderes e órgãos ali destacados, entendeu o STF que, como os servidores vinculados a esses Poderes e órgãos têm a possibilidade de receber seus vencimentos no próprio dia 20 de cada mês (em face da imposição constitucional de repasse do duodécimo), esse seria o dia a considerar para o fim da conversão dos valores de cruzeiros reais (CR$) para URV, e não o último dia útil do mês da competência (mês efetivamente trabalhado), daí porque “apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público Federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês” (RE nº 271.627, RE nº 561.836). 



    Naquela ocasião, chegou-se à diferença de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento) a ser considerada para efeito de incorporação ao patrimônio jurídico dos servidores públicos pertencentes aos quadros dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos magistrados e membros do Ministério Público, consignando o STF que as diferenças decorrentes da conversão de moedas têm um período limitado no tempo, qual seja, aquele interregno entre a conversão “em março de 1994” até o surgimento da primeira lei aprovada que reestruturaria as carreiras das categorias de servidores públicos em comento (ADI nº 2.323 e RE nº 561.836). 



    No caso concreto, verificou-se que os recorrentes não comprovaram se auferiam seus vencimentos nos primeiros dias do mês subsequente ao mês trabalhado, de modo que não se desincumbiram do ônus processual quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I. do CPC). 



    A esse respeito, colacionou-se precedentes deste Eg. Sodalício afastando o argumento referente à impossibilidade de produção da prova pelo autor em demandas de idêntica matéria: 



    […]



    Portanto, à míngua de prova documental, a decisão manteve o entendimento esposado pelo Juízo singular no sentido de ser inviável adentrar o exame das circunstâncias descritas no processo, a fim de analisar o direito invocado pelos recorrentes. 



    Portanto, a decisão expressamente consignou que os autores, em nenhum momento, demonstraram os fatos constitutivos do seu direito, tendo a decisão sido acertada visto que os recorrentes não demonstraram não comprovaram em que momento auferiam seus vencimentos, não se desvencilhando do ônus inscrito no art. 373, inc. I, do CPC, segundo o qual deve a parte autora trazer elementos a amparar sua pretensão. 



    À vista desses fundamentos, e sob o enfoque da efetividade jurisdicional dos princípios da razoável duração do processo e da celeridade processual (art. 5º, XXXV e LXXVIII, CF/88), decidi monocraticamente pelo improvimento do apelo agitado pela agravante, no sentido de manter a sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Nesse panorama, a ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja o não acolhimento do agravo interno. 



    Ante o exposto, conheço do recurso, mas para negar-lhe provimento.”



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 561.836/RN (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 5), assim ementado: 



     



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.



    8) Inconstitucionalidade.



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte” (RE 561.836, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 10/02/2014). 



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. RE 561.836. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.088.575-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/3/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Vencimentos. Conversão em URV. Tema 5 da repercussão geral. Controvérsia sobre a data de pagamento de servidores estaduais. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (RE 1.205.375-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente